Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-67.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000774-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MANGABAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 34.705.593/0004-56 (APELADO), ISABELLE CALEF OLIVEIRA - CPF: 499.502.918-44 (ADVOGADO), RAFAEL ZANINI FRANCA - CPF: 226.192.308-29 (ADVOGADO), BARBARA HIPOLLITO FERNANDES - CPF: 440.593.098-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB E AO INPEC. VINCULAÇÃO AO DIFERIMENTO DO ICMS. INEXIGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em remessa necessária interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a segurança para reconhecer a inexistência de fato gerador do ICMS nas operações de remessa interestadual de gado vivo entre estabelecimentos da mesma titularidade, declarar indevidas as cobranças das contribuições ao FETHAB e ao INPEC e determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir tais exações, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC nas operações de transferência interestadual de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, diante da inexistência de fato gerador do ICMS nessas operações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.099 da repercussão geral (ARE 1.255.885/MS), fixa a tese de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em estados distintos, entendimento igualmente consolidado na Súmula 166 do STJ.

4. A Lei Estadual n. 7.263/2000 condiciona o recolhimento das contribuições ao FETHAB à fruição do diferimento do ICMS, qualificando-o como faculdade do contribuinte e condição adicional para usufruir o regime especial.

5. O diferimento pressupõe a existência de operação sujeita à incidência do ICMS, cujo recolhimento é postergado, inexistindo quando ausente fato gerador do imposto.

6. Reconhecida a inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, inexiste operação tributável apta a ensejar diferimento e, por conseguinte, esvazia-se o fundamento jurídico para a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC, art. 487, I; Lei Estadual n. 7.263/2000, arts. 7º e 8º; Lei Estadual n. 11.301/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.255.885/MS (Tema 1.099), Tribunal Pleno; STF, ADC 49; STJ, Súmula 166; TJMT, Ap 85903/2016, Relª. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.6.2018; TJMT, N.U 1009431-03.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 2.9.2025; TJMT, N.U 1033172-93.2024.8.11.0000, Relª. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 22.7.2025; TJMT, N.U 1003143-22.2019.8.11.0037, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, j. 20.6.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
em
Remessa Necessária
interposta

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança n. 1000774-67.2024.8.11.0041, por meio da qual foi concedida a segurança para reconhecer a inexistência de fato gerador do ICMS nas operações de remessa de gado vivo entre estabelecimentos da mesma titularidade localizados em Itiquira/MT e Sonora/MS, declarando indevidas as cobranças das contribuições ao FETHAB e INPEC incidentes sobre tais operações, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a impetrante alegou que, no desempenho de suas atividades, necessita transferir gado vivo e equipamentos entre suas propriedades localizadas nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sustentou que o impetrado tem exigido ICMS, bem como as contribuições ao FETHAB e INPEC (antigo FABOV) sobre essas operações, impedindo a realização das transferências entre suas propriedades rurais de mesma titularidade.

A liminar foi indeferida pelo juízo de primeiro grau (Id 139949813).

Após a prestação de informações pelo Estado de Mato Grosso (Id 142019547 e Id 142021041), o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial no feito (Id 145947867).

Ao final, o magistrado julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a inexistência de fato gerador do ICMS na operação de remessa de gado vivo entre estabelecimentos da mesma titularidade, declarar indevidas as cobranças das contribuições ao FETHAB e INPEC nessas operações e determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir tais tributos, desde que comprovada a identidade de titularidade e a inexistência de transferência onerosa de propriedade. Em consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, determinando a remessa necessária dos autos ao Tribunal de Justiça (Id 146625892).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a contribuição ao FETHAB é facultativa, constituindo contrapartida a determinados tratamentos diferenciados colocados à disposição dos contribuintes. Alega que o decidido pelo STF no Tema 1.099 cingiu-se ao imposto estadual, não prejudicando a cobrança da contribuição ao FETHAB.

Afirma que a contribuição não tem natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade, razão pela qual não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar.

Argumenta que o inciso I do artigo 8º da Lei n. 7.263/2000 preceitua que a contribuição ao FETHAB é facultativa, sendo contrapartida para tratamento especial diverso da regra geral. Destaca que a impetrante é optante do diferimento, logo condicionada ao recolhimento da contribuição em exame. Com esses fundamentos, requer a reforma da sentença para que seja denegada a segurança concedida em primeiro grau (Id 198402561).

Em contrarrazões, a apelada manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que o direito da impetrante é evidente, não havendo fato gerador no transporte entre matriz e filial, sendo reconhecido tanto pela legislação federal quanto pelo entendimento dos Tribunais Superiores.

Argumenta que, em sendo impossível considerar que existe ICMS em operação interestadual de mesma titularidade, uma vez que ausente fato gerador, por consequência lógica torna-se impossível também exigir o FETHAB e o INPEC decorrentes do mesmo suposto fato gerador. Afirma que inexiste elemento material que justifique a incidência das taxas estaduais em operações interestaduais de mesmos contribuintes, sendo sua exigência ilegal (Id 198402563).

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, foi exarado parecer manifestando-se pelo conhecimento da remessa necessária e do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença.

No parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça destacou que a controvérsia recursal se cinge à análise da legalidade da exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC sobre operações de transferência interestadual de gado entre estabelecimentos de mesma titularidade, tendo em vista que a questão relativa à não incidência do ICMS tornou-se incontroversa, uma vez que o próprio Estado Apelante anui com o entendimento firmado na sentença.

Asseverou que, na situação dos autos, trata-se de remessa interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular, na qual não há ICMS a ser recolhido e, por conseguinte, não há imposto a ser diferido, razão pela qual a tese de que a contribuição seria uma "faculdade" para a obtenção de um "benefício" se esvazia por completo, pois não há qualquer benefício fiscal a ser usufruído pelo contribuinte nesta operação específica.

Concluiu que, inexistindo fato gerador de ICMS na transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, a cobrança do FETHAB e do INPEC sobre essa mesma operação carece de fundamento jurídico-tributário, pois a premissa para a cobrança dessas contribuições está atrelada à existência de uma operação de "saída" que, no contexto tributário, pressupõe a circulação jurídica da mercadoria, o que não ocorre no caso em análise. (Id 346625892).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão central consiste em definir se é legítima a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC em operações de transferência interestadual de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, diante do reconhecimento, pelo próprio Estado apelante, da inexistência de fato gerador do ICMS nessas operações.

Da análise dos autos, verifico que o próprio Estado de Mato Grosso, em suas manifestações, reconhece expressamente que não há incidência de ICMS nas operações de transferência de gado entre estabelecimentos de mesma titularidade, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 1.099 do Supremo Tribunal Federal, nos termos abaixo:

De fato, a partir de janeiro de 2024 não incide ICMS na simples transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme decidido no Tema 1099 e ADC 49 (Id 142019547).

Portanto, o cerne da controvérsia repousa exclusivamente na possibilidade de exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC, mesmo diante da ausência de fato gerador do ICMS.

O Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) foi criado pela Lei Estadual n. 7.263/2000, que instituiu a cobrança de contribuições incidentes sobre a comercialização de determinados produtos agropecuários, entre eles o gado bovino. A legislação estabelece que o recolhimento ao fundo constitui requisito acessório para a fruição de incentivos fiscais, a exemplo do regime de diferimento do ICMS.

Dispõem os artigos 7º e 8º da referida lei:

Art. 7º O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja; gado em pé; madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada; e feijão, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e, conforme o caso, às contribuições às Entidades das Cadeias Produtivas (...).

Art. 8º O pagamento das contribuições referidas nos §§ 1º e 1º-A do artigo 7º e nos artigos 7º-A, 7º-C, 7º-C-1, 7º-D, 7º-D-1, 7º-F e 7º-F-1 é, cumulativamente:

I - faculdade do contribuinte;

II - condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas com os produtos mencionados.

Além disso, a Lei n. 11.301, de 28.1.2021, substituiu a contribuição destinada ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte (FABOV) pela contribuição ao Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense – INPEC/MT. Tal exação passou a ser exigida em conjunto com o FETHAB nas operações internas de gado bovino e bubalino destinados ao abate, abrangidas pelo regime de diferimento, bem como nas saídas interestaduais ou para exportação de animais em pé destinados ao abate, cria, recria e engorda.

Este Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que essas contribuições não têm caráter compulsório, portanto não podem ser impostas unilateralmente ao contribuinte, em virtude da faculdade de optar pelo benefício do diferimento do ICMS. Neste sentido, já se pronunciou este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES. (...) 3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. (...).

(TJMT - Ap 85903/2016, Relª. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.6.2018).

Portanto, uma vez que o pagamento das contribuições ao FETHAB constitui faculdade do contribuinte, não revestidas de natureza tributária, não há que se falar em obrigatoriedade do recolhimento para os contribuintes que não optarem pelo benefício do diferimento do ICMS.

No caso concreto, contudo, a questão assume contornos ainda mais evidentes. Isso porque o próprio Estado reconhece que não há incidência de ICMS nas operações de transferência interestadual entre estabelecimentos de mesma titularidade. Ora, se inexiste o fato gerador do ICMS, inexiste também a própria operação tributável que poderia ensejar o diferimento.

Com efeito, o diferimento pressupõe a existência de uma operação sujeita à incidência do ICMS, cujo recolhimento é postergado para momento posterior.

Ocorre que, nas operações de mera transferência física entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não há circulação jurídica ou econômica, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.099 da repercussão geral (ARE 1.255.885/MS), cuja tese firmada é a seguinte:

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Também o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 166, consolidou entendimento no mesmo sentido:
"Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.".

Desse modo, se não há fato gerador do ICMS, não há operação tributável. Se não há operação tributável, não há diferimento a ser concedido. E se não há diferimento, não há fundamento jurídico para a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC, que têm como pressuposto de validade justamente a existência de operação sujeita ao diferimento do ICMS.

A própria Lei n. 7.263/2000 estabelece que o recolhimento da contribuição está condicionado à ocorrência de operações sujeitas à tributação pelo ICMS. Conforme dispõe o art. 7º, o benefício do diferimento do ICMS fica condicionado à contribuição ao FETHAB. Ora, se não há ICMS a ser diferido, não há como subsistir a exigência da contribuição.

A tentativa do Estado de vincular o pagamento das contribuições à simples emissão de documentos fiscais ou à realização de operações interestaduais, independentemente da existência de fato gerador do ICMS, extrapola os limites da legalidade tributária e converte uma faculdade do contribuinte em exigência obrigatória, sem respaldo jurídico.

Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o FETHAB e o INPEC somente incidem nas operações de venda para abate ou em outras hipóteses que efetivamente caracterizam circulação econômica de mercadorias:

(...) III. Razões de decidir

3. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS por ausência de circulação jurídica, conforme entendimento fixado na Súmula nº 166 do STJ e no Tema 1099 da repercussão geral do STF.

4. A legislação estadual condiciona a obrigatoriedade das contribuições ao FETHAB e ao INPECMT à fruição de benefícios fiscais, notadamente o regime de diferimento do ICMS, sendo tais contribuições facultativas e vinculadas à adesão voluntária a regimes especiais.

5. Inexistindo adesão ao regime de diferimento por parte do contribuinte, não há respaldo legal para exigir o recolhimento das referidas contribuições. (...)

7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a inexigibilidade das contribuições em hipóteses de simples deslocamento de gado entre estabelecimentos do mesmo titular.

(N.U 1009431-03.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.9.2025).

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB E INPEC-MT. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) A transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS por ausência de circulação jurídica, conforme disposto na Súmula 166 do STJ e no Tema 1099 da repercussão geral do STF. A legislação estadual (Lei nº 7.263/2000) condiciona o recolhimento das contribuições ao FETHAB e INPEC-MT à realização de operações sujeitas à incidência do ICMS, o que não ocorre na hipótese em exame, afastando a legitimidade da exigência. (...).

(N.U 1033172-93.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relª. Desª. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025).

(...) 2. A contribuição ao FETHAB é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização estabelecido pelo supracitado decreto, conforme descrito no art. 8º, inc. I e III, §1º, da Lei Estadual n. 7.263/2000, alterada pela Lei Estadual n. 10.818/2019.

(N.U 1003143-22.2019.8.11.0037, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.6.2023).

Verifico, pelos documentos constantes nos autos, que a parte apelada não aderiu ao regime de diferimento do ICMS, razão pela qual não há obrigação de recolhimento das contribuições destinadas ao FETHAB e ao INPEC. Mais do que isso: ainda que houvesse adesão, a ausência de fato gerador do ICMS nas operações de transferência interestadual entre estabelecimentos de mesma titularidade afasta, por si só, a possibilidade de exigência das contribuições.

O argumento do apelante de que a impetrante seria optante do diferimento não se sustenta diante da constatação de que, nas operações em discussão, não há ICMS a ser diferido. A opção pelo diferimento pressupõe a existência de operações tributáveis, o que não ocorre no caso concreto.

Ademais, a vinculação das contribuições ao FETHAB e ao INPEC à existência de fato gerador do ICMS decorre não apenas da interpretação sistemática da legislação estadual, mas também da própria natureza jurídica dessas exações. Conforme reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal, tais contribuições não têm natureza tributária autônoma, mas constituem condição acessória para fruição de benefício fiscal relacionado ao ICMS.

Desse modo, diante da ausência de fato gerador do ICMS, mostra-se indevida a exigência de recolhimento das contribuições ao FETHAB e ao INPEC no presente caso, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença que concedeu a segurança.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026